Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0746411-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LALESCA HELLEN ALENCAR DE SOUZA IMPETRANTES: EDINIZ RODRIGUES MONTEIRO, DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente LALESCA HELLEN ALENCAR DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (ID 20730760). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Gilsene Pinheiro de Oliveira (ID 20730511). Informações prestadas pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 20831165 - Págs. 02/03) Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 20888597 - Págs. 01/10). Incluídos o writ na pauta de julgamento para o dia 05/11/2020, peticionou o Impetrante esclarecendo que a paciente já foi colocada em liberdade pelo juízo de primeiro grau em Reconsideração a decisão proferida por ele anteriormente no pedido de liberdade no 0733988-98.2020.8.07.0001. Assim, diante da referida decisão, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator